Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729155-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO AGRAVADO: LUANA REGINA BALBO WERNIK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a transferência do crédito penhorado, no valor de R$ 744,83, decorrente de uma Requisição de Pequeno Valor proveniente da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, processo no 0737140-14.2022.8.07.0016, para esta execução. Em suas razões, sustenta, que tem direito à gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais. Sustenta que o valor penhorado decorre de honorários advocatícios, dotados de natureza alimentar, razão pela qual seriam impenhoráveis. Afirma, ainda, que o montante constrito é irrisório frente ao valor total da execução, sendo possível a adoção de meios menos gravosos à satisfação do crédito. Assevera, por fim, que a quantia bloqueada corresponde ao seu sustento mensal. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de que sustar o ofício que determinou a transferência do RPV ou, subsidiariamente, que o valor permaneça na conta judicial da Vara Fiscal, sem movimentação. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à concessão da gratuidade de justiça e à alegada impenhorabilidade dos valores oriundos de RPV expedido em favor da executada. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em análise com outros dados, mostra-se razoável ao reconhecimento do direito. A agravante exerce a advocacia por meio de sociedade unipessoal, circunstância que inviabiliza a percepção de remuneração fixa e regular. Ademais, consulta ao Serasa (ID 243206979, origem) aponta a existência de mais de 16 anotações em seu nome, dentre as quais se destacam 9 registros de dívidas negativadas, 4 protestos e 2 devoluções de cheques por insuficiência de fundos. Além disso, ainda há saldo negativo superior a R$ 50.000,00 em uma de suas contas bancárias (ID 243206965, origem). Diante desses elementos, enquadra-se na condição de hipossuficiente. A alegação de hipossuficiência da agravante é verossímil e, comprovada por documentos juntados ao processo, permite a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024.)” Dessa forma, o agravante comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e assim possui direito à assistência jurídica integral e gratuita. Desse modo, concedo a gratuidade de justiça à agravante. Passo à análise da alegação de impenhorabilidade. Impenhorabilidade. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “ Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso em questão, o juízo de origem determinou a penhora do valor de R$ 744,.83 da executada a ser recebido por RPV no processo no 0737140-41.2022.8.07.0016, em curso perante o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e determinou a transferência do valor para o juízo desta execução. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que possuem natureza alimentar. Ocorre que, não obstante a origem salarial da verba, o decurso do tempo alterou sua natureza jurídica, conferindo-lhe caráter indenizatório. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805498, 0740351-02.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido. (Acórdão 1776236, 0722328-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) Não há, portanto, como reconhecer a impenhorabilidade de tais valores, uma vez que ostentam natureza indenizatória, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Conclusão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)